Tribunal: TJMT
Processo: 0001654-40.2019.8.11.0045
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001654-40.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA AMARAL (APELADO), ADRIANO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA AMARAL - CPF: 012.847.281-29 (APELANTE), FAZENDA MANO JULIO (VÍTIMA), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (TESTEMUNHA), FABIO CEZAR TAVARES - CPF: 024.879.259-81 (TESTEMUNHA), YURE COSTA ROCHA - CPF: 073.296.505-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON CEZAR PEIXOTO - CPF: 018.757.051-55 (TERCEIRO INTERESSADO), Adilson Alencar Junior (TESTEMUNHA), Maurício Silva Ribeiro (TESTEMUNHA), Edivan Reis de Oliveira (TESTEMUNHA), Edemir Luiz Camini (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001654-40.2019.8.11.0045

EMENTA

DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS TÍPICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II), à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de pneu de trator na residência do apelante, com marcação que identificava a fazenda proprietária;
(
ii
)
acusado que exercia a função de borracheiro na fazenda vítima, com acesso direto ao estoque de materiais;
(
iii
)
fornecedor que reconheceu o bem pela inscrição que ele mesmo havia feito durante a recapagem;
(
iv
)
tentativa de venda do objeto pelo apelante ao fornecedor, com declaração que evidenciava pleno conhecimento da origem do bem;
(v)
versão defensiva de que o pneu foi encontrado
abandonado em via pública, sem confirmação por qualquer elemento probatório independente.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
;
(
ii
)
subsidiariamente, desclassificação da conduta para o crime de apropriação de coisa achada (CP, art. 169, parágrafo único, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
(i)

verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança; e
(
ii
)
analisar se estão presentes os requisitos típicos do crime de apropriação de coisa achada, a autorizar a desclassificação pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Em crimes contra o patrimônio praticados de forma clandestina, a autoria delitiva pode ser demonstrada por prova indireta, circunstancial e testemunhal, desde que coerente e convergente.

6.

Deve ser mantida a condenação quando a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

7.

O princípio do
in dubio pro reo
é reservado às situações de dúvida real e não superada, sendo inaplicável quando o conjunto probatório é robusto e convergente.

8.

O crime de apropriação de coisa achada exige que o bem seja tido como perdido ou abandonado e que o agente não saiba, ou não tenha como saber, a quem pertence.

9.

É inviável a desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada quando demonstrado que o agente tinha pleno conhecimento da origem e da propriedade do bem, em razão do vínculo funcional que lhe conferia acesso privilegiado ao objeto subtraído.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso
desprovido
.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, II; CP, art. 169, parágrafo único, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
ApCrim
1000127-64.2021.8.11.0013; TJMT,
ApCrim
00035222620178110012.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001654-40.2019.8.11.0045

RELATÓRIO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator convocado)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Adriano Antônio Rodrigues da Silva Amaral
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
,
nos autos da ação penal n. 0001654-40.2019.8.11.0045, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, inciso II), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requereu, primeiramente, a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
,
e a aplicação do princípio do in dubio pro reo, ao argumento de que o apelante teria encontrado o pneu abandonado às margens de estrada rural
,
e que as testemunhas ouvidas em juízo
,
não presenciaram a dinâmica delitiva, inexistindo filmagens ou outros elementos que confirmem a versão acusatória. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para o crime de apropriação de coisa achada (CP, art. 169, parágrafo único, inciso II), ao fundamento de ausência de animus
furandi
, uma vez que o apelante teria encontrado o objeto em via pública, sem ciência inequívoca de sua origem (id. 351167418).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas
,
restaram plenamente comprovadas pelos depoimentos judiciais das testemunhas e demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo que o pneu foi encontrado na residência do apelante
,
com a marcação da fazenda Mano Júlio, afastando a versão defensiva de que o objeto teria sido encontrado abandonado (id. 351167420).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 352431380).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001654-40.2019.8.11.0045

VOTO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator convocado)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública sustenta a insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, argumentando que o apelante Adriano Antônio Rodrigues da Silva Amaral
,
negou a subtração e afirmou ter encontrado o pneu abandonado às margens de estrada
rural. Aduz que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram a dinâmica delitiva, inexistindo filmagens ou outros elementos que confirmem a versão acusatória. Com base nesse quadro, postula a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

O pedido não merece acolhimento.

I. PEDIDO ABSOLUTÓRIO
-
Provas de autoria e materialidade

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório reunido nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência n° 2017.299963 (id. 65547044, fls. 09/11), pelo Termo de Apreensão (id. 65547044, fl. 12), pelas imagens do pneu furtado (id. 65547044, fls. 16/19), pelo Auto de Avaliação (id. 65547044, fl. 28), além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A circunstância de que as testemunhas não presenciaram o momento exato da subtração não compromete a suficiência probatória do acervo. Em crimes patrimoniais praticados de forma clandestina, é amplamente reconhecido que a prova direta da subtração frequentemente inexiste, sendo a autoria delitiva demonstrada por meio de prova indireta, circunstancial e testemunhal, desde que coerente e convergente. Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara assenta que, em crimes contra o patrimônio, a palavra das testemunhas possui especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos de
convicção e desprovida de motivos que pudessem conduzir a uma falsa imputação (TJMT,
ApCrim

1000127-64.2021.8.11.0013
,
Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25/02/2025).

A testemunha
Vera Lucia
Miquelin
, advogada da Fazenda Mano Júlio, ao ser ouvida em juízo (mídia audiovisual – id. 175854791), relatou que foi informada por um fornecedor da fazenda de que havia recebido a oferta de compra de um pneu da marca Goodyear, medidas 20.8x38, por parte de um funcionário identificado como borracheiro, que era o apelante. Explicou que o fornecedor, ao comparecer à residência do apelante para verificar o bem ofertado, reconheceu o pneu como sendo aquele por ele mesmo entregue à fazenda dias antes, pois havia inscrito o nome "Mano Júlio" no objeto com sua própria letra, por ocasião da recapagem. Narrou que, diante dessa informação, dirigiu-se à residência do apelante acompanhada de policiais, oportunidade em que o pneu foi localizado à frente da casa, sendo confirmada sua procedência. Acrescentou que o próprio apelante teria dito ao fornecedor: "você sabe que o pneu está
duplado
e que foi você que fez a
duplagem
", frase que evidencia o pleno conhecimento do apelante acerca da origem ilícita do bem.

A testemunha
Fábio Cezar Tavares
, gerente da Fazenda Mano Júlio à época dos fatos, ao ser ouvido em juízo (mídia audiovisual – id. 175854791), confirmou que o pneu pertencia à fazenda e foi encontrado na residência do apelante. Explicou que a propriedade mantinha estoque de pneus reservas, todos com identificação, e que o apelante, na condição de borracheiro, tinha acesso irrestrito a esse material. Narrou que o pneu percorreu
aproximadamente 400 metros até a beira da rodovia
,
e foi levado para Lucas do Rio Verde
,
por pessoa não identificada. Relatou ainda que, após a demissão do apelante, foram constatadas outras irregularidades no estoque da borracharia, como a falta de câmaras de ar e outros itens, e que funcionários informaram ter visto o apelante sair com sacolas contendo materiais da fazenda.

As testemunhas policiais
Yure
Costa Rocha
e
Cleyton Cezar Peixoto
, responsáveis pela diligência que resultou na apreensão do bem, confirmaram o narrado no boletim de ocorrência, ratificando a localização do pneu na residência do apelante.

O apelante
Adriano Antônio
, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delitiva e apresentou a versão de que encontrou o pneu jogado na beira da estrada, em uma folga de domingo, quando retornava de Ipiranga para Lucas do Rio Verde, afirmando que havia outros pneus descartados no local, próximo a um lixão. Disse que pediu a um motorista de caminhonete que transportasse o bem até sua residência, onde o objeto permaneceu por vários dias até que tentou vendê-lo.

Essa versão, contudo, não encontra sustentação no conjunto probatório. O apelante era borracheiro da Fazenda Mano Júlio
,
há aproximadamente quatro meses, exercendo função que lhe conferia acesso direto e privilegiado ao estoque de materiais da borracharia interna. O pneu de trator Goodyear 20.8x38, avaliado em R$ 2.060,00, tinha gravada em sua superfície a identificação "Mano Júlio", inscrita pelo próprio fornecedor que o havia recapado e
entregue na fazenda em 02/09/2017. A versão defensiva de que não havia identificação no pneu que indicasse sua procedência é diretamente contradita pela prova testemunhal e pelas imagens acostadas aos autos. Além disso, o fornecedor havia visualizado o pneu separado na borracharia já na terça-feira anterior (05/09/2017), dado que reforça ter sido o bem separado pelo apelante ainda dentro da propriedade.

A afirmação do apelante de que a fazenda possuía câmeras de segurança e guarita, o que tornaria impossível a subtração desapercebida, tampouco socorre a tese defensiva. A ausência de filmagem que documente o exato momento do transporte do bem não equivale à prova de que a subtração não ocorreu, especialmente porque o pneu foi reconhecido com marcação específica, localizado na residência do apelante e identificado pelo gerente da fazenda. A lacuna investigativa quanto às imagens não pode reverter em benefício do acusado diante da solidez dos demais elementos de convicção.

Há, portanto, elementos probatórios robustos e convergentes: o bem foi localizado na residência do apelante com a marcação da vítima, o fornecedor o reconheceu pela inscrição que ele mesmo havia feito, o gerente da fazenda o identificou na diligência policial, a testemunha Vera Lucia confirmou a tentativa de venda pelo apelante, e a versão deste permaneceu isolada e sem qualquer confirmação independente. Esse quadro afasta por completo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, reservado às situações de dúvida real e não superada, que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, não assiste razão à defesa quanto ao pedido absolutório.

II. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO
-
Provas
das elementares
do tipo penal

Subsidiariamente, a Defensoria Pública requer a desclassificação da conduta
,
para o crime de apropriação de coisa achada (CP, art. 169, parágrafo único, inciso II), sustentando a ausência de
animus
furandi
, uma vez que o apelante teria encontrado o objeto em via pública, sem ciência inequívoca de sua origem.

O pleito é igualmente improcedente.

O crime de apropriação de coisa achada
,
exige que o bem seja efetivamente considerado como perdido ou abandonado
,

e que o agente não saiba, ou não tenha como saber, a quem pertence. É essa a estrutura típica que o diferencia do furto: a ausência de subtração e a boa-fé inicial do agente ao se deparar com a coisa.

Nada disso se verifica na hipótese dos autos. O apelante era funcionário da Fazenda Mano Júlio, na função de borracheiro, há cerca de quatro meses. O pneu subtraído havia sido entregue na fazenda seis dias antes dos fatos (02/09/2017) e estava sob os cuidados da borracharia, cujo responsável era o próprio apelante. A testemunha Vera Lucia
Miquelin
relatou que o fornecedor havia avistado o pneu já separado na borracharia em 05/09/2017, três dias antes da subtração ser descoberta. O pneu, ademais, ostentava a marcação "Mano Júlio" inscrita pelo fornecedor,
elemento que inequivocamente identificava sua procedência para qualquer pessoa que tivesse qualquer relação com a fazenda.

Mais ainda: ao oferecer o pneu à venda ao fornecedor, o apelante disse expressamente que "você sabe que o pneu está
duplado
e que foi você que fez a
duplagem
", demonstrando plena consciência não apenas da origem do bem, mas da identidade de quem havia realizado o serviço de recapagem. Não se trata, portanto, de objeto encontrado ao acaso em via pública por alguém desconhecedor de sua origem. A narrativa do apelante é incompatível com a moldura fática demonstrada pela prova.

O contexto evidenciado nos autos
,
aponta para uma subtração patrimonial praticada por
agente
com acesso privilegiado ao bem
,
em razão do vínculo funcional, o que conduz direta e exclusivamente à figura do furto qualificado pelo abuso de confiança.

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo
,
envolvendo as mesmas teses
,
absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para apropriação de coisa achada, consolidou a orientação de que "a apreensão da
res furtiva
na posse do agente, sem justificativa plausível, autoriza a presunção de autoria no crime de furto" e de que "o crime de apropriação de coisa achada exige que o bem seja tido como perdido e que o agente não saiba a quem pertence" (TJMT,
ApCrim
00035222620178110012, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/04/2025).

No presente caso, o apelante sabia com precisão a quem pertencia o pneu, pois trabalhava na fazenda, tinha acesso ao bem e havia recebido o objeto das mãos do próprio fornecedor. A versão de que o encontrou abandonado na beira da estrada foi refutada pelo conjunto probatório de forma cabal.

Não assiste razão à defesa quanto ao pedido desclassificatório.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026